Tribunal: TJDFT
Processo: 0724398-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA E PRESCRIÇÃO. TEMA REPETITIVO 1150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PARCIALMENTE.
1. Instado a se manifestar em relação à preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, o recorrente peticionou de forma intempestiva, motivo pelo qual as razões apresentadas não foram conhecidas.
2. Em relação à prescrição, o recorrente não possui interesse recursal, tendo o Juízo assinalado que a matéria será decidida por ocasião da sentença.
3. O colendo STJ, no REsp 1.704.520/MT, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Tema 988.
4. Haveria significativo desperdício de tempo para a solução da controvérsia pelo mérito, acarretando prejuízos aos jurisdicionados e ao próprio sistema de justiça civil eventual hipótese de cassação de sentença por incompetência e ilegitimidade, de forma que tenho como cabível o agravo de instrumento.
5. O c. Superior Tribunal de Justiça, em recente apreciação do Tema Repetitivo 1150, definiu que: “(i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.”
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. Na parte conhecida, negou-se provimento.